Tribunal: STF
Processo: Rcl 93245
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ricardo Magalhães Garcia Gutierrez, vereador do Município de Maricá/RJ, afirma haver o Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Maricá contrariado, no Processo n. 0800729-55.2024.8.19.0031, o que decidido na ADPF 130 e na Rcl 91.384.

Afirma ter sido condenado, no âmbito de ação proposta por Diego Zeidan Cardoso Siqueira, ao pagamento de indenização por danos morais e à retirada de conteúdo informativo veiculado em redes sociais, sob pena de multa. 

Aponta que a publicação em questão consistia em vídeo de caráter fiscalizatório relacionado à gestão de recursos públicos no Município de Maricá; que as informações, de interesse público, têm respaldo em documentos oficiais do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro; que a manifestação é protegida pela imunidade parlamentar material e que a proibição de divulgação de qualquer conteúdo relacionado ao tema configura censura prévia. 

Sustenta contrariada a diretriz, firmada na ADPF 130, que confere à liberdade de expressão posição preferencial em nosso ordenamento jurídico, bem como o precedente firmado na Rcl 91.384, cuja moldura fática é semelhante à do processo de origem.

Pede a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Anoto, preliminarmente, não ser cabível o exame da impugnação à luz do que decidido na Rcl 91.384.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de reclamação, quando se invoca como paradigma processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte a reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber.

Considerando que a parte reclamante não participou do processo Rcl 91.384, é inviável usar esse julgamento como base para o controle nesta reclamação.

Desse modo, o mérito desta reclamação será enfrentado tendo em conta apenas os parâmetros firmados na ADPF 130.

O principal efeito normativo do julgamento realizado na ADPF 130 foi a declaração de não recepção da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), pois as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 a respeito da liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento.

Contudo, tornou-se corrente na jurisprudência desta Corte a compreensão de que a tese central então firmada realça a posição preferencial da liberdade de expressão em nossa ordem constitucional quando em colisão com outros direitos fundamentais. 

Nessa ordem de ideias, a ADPF 130 revela-se idônea a servir como paradigma em reclamação quando o litígio de origem versar sobre conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade de terceiros, tais como o direito de imagem e de honra.

A esse respeito, colaciono alguns julgados recentes:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem. (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023, grifei)

EMENTA RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO. (Rcl 62.905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023)
Esse enfoque pode ser extraído do seguinte trecho da ementa da ADPF 130:

7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" (Deputado Federal Miro Teixeira).

Infere-se do precedente, em especial do trecho mencionado, que o Supremo Tribunal Federal conferiu um peso em abstrato maior à liberdade de expressão em comparação com outros valores de estatura constitucional. Isso não implica, por óbvio, em preponderância absoluta das liberdades comunicativas sobre os direitos de personalidade de terceiros, mas impõe ao magistrado da causa ônus argumentativo consideravelmente maior para justificar a supressão de conteúdo informativo.

Firmadas tais premissas, passo a analisar o caso concreto.

O reclamante, em publicação veiculada em redes sociais, afirmou o seguinte:

"Diego Zeidan assumiu a secretaria de economia solidária em Maricá. Ele foi colocado pelo Quaquá, para operar um esquema de corrupção, que foi descoberto por nós e confirmado pelo Tribunal de Contas do Estado. Nesse esquema, o instituto e-dinheiro usa os recursos, todo o dinheiro do contribuinte de Maricá, para fazer aplicações financeiras, de alto risco, a fim de obter vantagens indevidas e ilegais."

A autoridade julgou procedente o pedido, na origem, com base nas seguintes razões:

No caso em epígrafe, os vídeos de ID 96558779 e 96558780, veiculados em rede social, revelam que de fato o réu atribuiu ao autor a qualidade de “operador de esquema de corrupção” durante a gestão deste último na Secretaria de Municipal de Economia Solidária, enquanto os documentos de ID 96558788, 96558790 e 96558791 demonstram as repercussões a referida publicação, pelo qual resta demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, I do NCPC. 
Pois bem, ao imputar a parte autora o cometimento de crime, lhe atribuindo qualidade negativa, o réu extrapola os limites da liberdade de expressão, buscando atingir a honra objetiva e subjetiva do primeiro, já que não se verifica a mera crítica à atuação daquele frente a Secretaria de Municipal de Economia Solidária, mas intenção de ofender.
 Ademais, analisando os documentos de ID 97330743, notadamente de fls.08/32, únicos relativos aos vídeos objeto da presente lide, constata-se que o Tribunal de Contas do Estado – TCE/RJ proferiu decisão em caráter provisório no processo nº 227.930-0/23, que a despeito de em cognição sumária não afastar a possibilidade de irregularidades na esfera administrativa na atuação de organização da sociedade civil vinculadas à depósito em contas bancárias diversas, não apresentação de extratos bancários e cobrança de taxa de comerciantes e operadores de moeda social, em nenhum momento imputa ao autor a prática de crime. 
Nos mesmos moldes, os documentos de ID 113673528, representativos do processo nº 200241-0/21, igualmente instaurado perante o Tribunal de Contas do Estado – TCE/RJ, em que se discute aumento de despesas na Secretaria Municipal de Economia Solidária durante o período da pandemia por contratação de pessoal, de fato faz menção à irregularidade na esfera administrativa decorrente da ausência de pesquisa de mercado e de apresentação de estimativa de quantitativos de profissionais necessários ante ao aumento de demanda em programas sociais de renda, porém igualmente ao anterior processo mencionado, não se imputa qualquer prática de crime ao autor. 
Outrossim, ao réu foram dadas oportunidades, antes da decisão sobre o pedido de tutela provisória e na fase de defesa, de evidenciar o embasamento fático probatório que o levou a afirmar, na rede social, que o autor seria “operador de rede de corrupção”. No entanto, as provas produzidas não deram suporte ao afirmado.

Tenho que a responsabilização judicial em tela não se amolda aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo no exame da matéria. Isso porque o juízo reclamado deixou de indicar elementos empíricos aptos a demonstrar, de modo cabal, a falsidade das alegações veiculadas ou a deliberada intenção de ofender. A ausência de imputação criminal em processos em curso no Tribunal de Contas estadual não subtrai do reclamante o direito à livre manifestação do pensamento.

Tanto mais porque as declarações foram proferidas por um vereador, no exercício de seu mandato, a respeito de atos praticados por agente público quando este ocupava o cargo de Secretário do mesmo Município. A questão reveste-se, portanto, do inegável caráter de fiscalização da gestão de políticas públicas locais. Esse encargo, como se sabe, insere-se no feixe de atribuições do parlamentar. 

Desse modo, tenho que nessas circunstâncias — até mesmo pela ótica da imunidade parlamentar, a que não se dará ênfase em respeito aos limites cognitivos desta reclamação — a liberdade de expressão do vereador reclamante deve preponderar sobre os direitos da personalidade titularizados pelo beneficiário, em cumprimento ao que preconizado na ADPF 130.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, proferida no Processo n. 0800729-55.2024.8.19.0031.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente